Tribunal: TJES
Processo: 5011370-86.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011370-86.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANISLENA VERONICA NUNES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA –CONCESSÃO – RECURSO PROVIDO.
1. Este Egrégio Sodalício já decidiu no sentido de que
“a gratuidade da justiça é direito fundamental constitucionalmente previsto no artigo 5º, LXXIV, sendo a mera alegação de miserabilidade,
a priori
, suficiente ao seu deferimento. Todavia, é benefício custeado pela sociedade e deve ser concedido a quem efetivamente comprova sua necessidade (...)
” (Agravo de Instrumento n° 5000955-49.2020.8.08.0000,
4ª Câmara Cível,
Relator Des. Robson Luiz Albanez,
julgado em 08/03/2021).
2.
Verifica-se
dos autos
que a Re
corrente
comprovou receber pensão do INSS no valor equivalente a pouco mais de 3 (três) salários mínimos, sendo isenta, portanto, da apresentação da declaração anual de imposto de renda.
E p
ela análise dos
seus
extratos bancários e dos documentos fornecidos pelo próprio órgão previdenciário, denota-se que a Agravante, pessoa idosa e analfabeta, além das despesas do dia-a-dia, vem arcando com diversos empréstimos consignados,
que
compromete
m
em muito a sua renda mensal.
3. Aplica-se
à presente hipótese o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que a concessão da referida benesse não se limita apenas à análise isolada do valor da renda percebida pelo postulante, devendo permear todas as circunstâncias da sua vida financeira.
4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado,
ANISLENA VERÔNICA NUNES busca a reforma da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que indeferiu a gratuidade da justiça pleiteada nos autos da Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Dano Moral nº 5002221-30.2023.8.08.0012, ajuizada em face do BANCO BRADESCO S/A.

Alega, para tanto, que é idosa, analfabeta e, que, embora receba pensão do INSS no valor de R$ 4.959,13 (quatro mil novecentos e cinquenta e nove reais e treze centavos), a maior parte dessa quantia destina-se a pagar suas contas com aluguel, energia, medicamentos, plano de saúde e os diversos empréstimos que, inclusive, estão sendo questionados na Justiça nesta e em outras demandas.

Sustenta que, em face disso, não possui condições de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento, conforme fazem prova os documentos juntados aos autos.

De início, oportuno trazer a lume o registro feito pelo Exmo. Desembargador Robson Luiz Albanez, relator do Agravo de Instrumento n° 5000955-
49.2020.8.08.0000, no sentido de que “a gratuidade da justiça é direito fundamental constitucionalmente previsto no artigo 5º, LXXIV, sendo a mera alegação de miserabilidade,
a priori
, suficiente ao seu deferimento. Todavia, é benefício custeado pela sociedade e deve ser concedido a quem efetivamente comprova sua necessidade (...)”.

Sobre o mencionado dispositivo constitucional, Luiz Guilherme Marinoni discorre que:

“O mais óbvio obstáculo para um efetivo acesso à justiça é o do ‘custo do processo’. Esse problema se relaciona com as custas processuais devidas aos órgãos jurisdicionais, como as despesas para a contratação de advogado e com aquelas necessárias para a produção das provas. É evidente que o custo do processo constitui um grave empecilho para boa parte da população brasileira, pois todos conhecem as dificuldades financeiras que a assolam. Na verdade, as custas processuais, as despesas para a contratação de advogados e as para a produção de provas dificilmente poderão ser retiradas das disponibilidades orçamentárias das partes, e assim terão de obrigá-las a economias sacrificantes. Não há dúvida de que os obstáculos sociais para o acesso à jurisdição também atingem o réu, mas também é inegável que o direito de acesso, quando relacionado à efetividade da proteção dos direitos, vincula-se mais nitidamente à posição do autor e, dessa maneira, ao direito de ação. O custo do processo pode impedir o cidadão de propor a ação, ainda que tenha convicção de que o seu direito foi violado ou está sendo ameaçado de violação. Isso significa que, por razões financeiras, expressiva parte dos brasileiros pode ser obrigada a abrir mão dos seus direitos. Porém, é evidente que não adianta outorgar direitos e técnicas processuais adequadas e não permitir que o processo possa ser utilizado em razão de óbices econômicos. Não é por outra razão que a Constituição Federal, no seu art. 5o, LXXIV, afirma que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria geral do processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 3ª ed., 2008, p. 186).

Voltando-nos à hipótese em tela, verifica-se que o Exmo. Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro indeferiu o pedido liminar, deixando de reconhecer o direito da Agravante ao benefício postulado, consignando que:

“(...) No caso em apreço, por ora, vislumbra-se que a agravante ajuizou ação na origem visando rescindir contrato de empréstimo consignado firmado com o Agravado Banco Bradesco S.A., com devolução de quantia paga, bem como, pedido de tutela antecipada para suspensão das demais parcelas, por ser pensionista do INSS analfabeta, sem saber ler qualquer documento.

Requereu a gratuidade da justiça ao fundamento de que recebe pensão no importe de R$ 4.959,13 (quatro mil novecentos e cinquenta e nove reais e treze centavos), porém com os descontos de empréstimo, recebe mensalmente o valor de R$ 3.411,00 (três mil quatrocentos e onze reais), não possuindo condições de arcar com as custas processuais e eventuais honorários sucumbenciais que possa vir a ser condenada.

O douto magistrado de primeiro grau, ao indeferir o pedido de gratuidade da justiça, assim fundamentou:

‘[...] a requerente juntou aos autos extrato de informações do benefício de aposentadoria, na qual revela que percebe o valor mensal de R$ 1.162,87 (mil cento e sessenta e dois reais e oitenta e sete centavos), o que ensejaria a concessão do benefício.

[...] Nos autos de nº 5002416-15.2023.8.08.0012 (ANISLENA X BANCO BMG SA) e 5002418-82.2023.8.08.0012 (ANISLENA X BRADESCO), a parte autora junta documento comprovando receber R$ 4.959,13 (quatro mil novecentos e cinquenta e nove reais e treze centavos), indicando não ser hipossuficiente economicamente, o que enseja a não concessão do benefício requerido.

Além disso, verifico que os documentos juntados pela parte autora que comprovam sua renda, tanto a de R$ 4.959,13 (quatro mil novecentos e cinquenta e nove reais e treze centavos), quanto a de R$ 1.162,87 (mil cento e sessenta e dois reais e oitenta e sete centavos), se confundem e parecem fazer parte de um único documento. [...] (destaque)

Observa-se que a agravante não juntou aos autos documentos que denotem fatos novos ainda não analisados em primeiro grau, valendo-se, apenas, da documentação já constante nos autos originários. (...)’

In casu,
observa-se que a decisão
a quo
restou devidamente fundamentada, eis que
a renda mensal
auferida pela agravante, sem a integralidade de seus custos,
demonstra
que, aparentemente, possui condições de arcar as com as custas processuais, acrescidas das eventuais condenações que puder vir a sofrer.

Eventuais alterações no contexto fático da agravante podem vir a ser novamente consideradas, assim como novas provas apresentadas para reanálise do caso em apreço.

ANTE O EXPOSTO, nos termos das fundamentações acima aduzidas,
INDEFIRO O PLEITO LIMINAR.
(...)" (Decisão ID 6206302)

Após analisar os autos, peço as devidas vênias ao MM. Magistrado
a quo
e também ao Exmo. Desembargador que me antecedera para concluir de forma diversa na hipótese em apreço.

Como é cediço, a assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovam sua insuficiência de recursos encontra-se não só no Texto Constitucional (art. 5º, inciso LXXIV), como também no rol dos direitos humanos (art. 8º, item 2,
a
e
e
, do Pacto de São José da Costa Rica), sendo oportuna a lição de Jouberto de Quadros Pessoa Cavalcante e Francisco Ferreira Jorge Neto no sentido de que:

“(...) Para a concessão dos benefícios da assistência judiciária, não é necessário que a pessoa esteja em ‘péssimas condições econômicas’, como se fosse totalmente desprovida de qualquer recurso econômico. Vale dizer, necessitado não é sinônimo de pessoa que não tenha recursos, e sim de quem passará por dificuldades econômicas no seu sustento ou de seus familiares, se vier a demandar em juízo assumindo todas as despesas processuais. (...)” (
CALVACANTE, Jouberto de Quadros Pessoa; JORGE NETO, Francisco Ferreira. O direito fundamental à assistência judiciária gratuita prestada pelo Estado e seus desdobramentos com a reforma trabalhista. Revista eletrônica [do] Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, Curitiba, v. 9, n. 84, p. 64-71, dez. 2019/jan. 2020).

Verifica-se que a Requerente comprovou receber pensão do INSS no valor equivalente a pouco mais de 3 (três) salários mínimos, sendo isenta, portanto, da apresentação da declaração anual de imposto de renda.

Pela análise dos extratos bancários e dos documentos fornecidos pelo próprio órgão previdenciário, denota-se que a Agravante, pessoa idosa e analfabeta, além das despesas do dia-a-dia, vem arcando com diversos empréstimos consignados, comprometendo em muito a sua renda mensal.

Parece-me aplicável à presente hipótese o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que a concessão da referida benesse não se limita apenas à análise isolada do valor da renda percebida pelo postulante, devendo permear todas as circunstâncias da sua vida financeira. Vejamos, pois:

Servidor público postulante de justiça gratuita – renda mensal expressiva – rendimentos comprometidos – mitigação substancial da capacidade financeira.
1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2.
Emergindo dos autos que a parte, conquanto detentora de remuneração de substancial expressão pecuniária como servidor público, aufere mensalmente importância consideravelmente mitigada em razão dos descontos compulsórios e voluntários implantados em sua folha de pagamento, que culminaram com o comprometimento do equilíbrio da sua economia doméstica, é passível de ser qualificada como juridicamente pobre e agraciada com a justiça gratuita, porquanto o que sobeja na aferição da sua capacidade financeira é o que lhe resta líquido do que percebe.
” (TJDFT -
Acórdão 1352213
, 07132306720218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 20/7/2021.

Destarte, tendo em vista o princípio constitucional do acesso à Justiça (art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal), conheço do presente recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, atentando-se a Agravante, por oportuno, ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

DESEMBARGADORA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)